Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709530-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: WAULICON CARVALHO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO APELANTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. COMPROVAÇÃO. 1. O juízo extinguiu o procedimento inicial sem resolução de mérito por desistência do próprio apelante, nos termos do Art. 267, VIII, do Código de Processo Civil de 1973. O apelante pretende obter o cumprimento desta sentença. 2. A sentença não pode ser objeto de cumprimento quando não há resolução do mérito decorrente de desistência do autor. Art. 513 do CPC. 3. Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. Art. 80, VII. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 783, 789, 798, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 884 e 886, ambos do Código Civil, sustentando que os autos não tratam de execução de sentença, em que houve o arquivamento do processo, sem resolução do mérito, mas da execução de título extrajudicial firmado em cartório de notas – tendo como objeto a quitação de parcelas em aberto constantes do contrato de financiamento imobiliário – considerado para desistência daquela ação, mas que o recorrido não cumpriu, permanecendo inadimplente. Colacionada ementa de julgado do STJ, com o propósito de demonstrar dissenso interpretativo; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando não ter havido fundamentação para a conclusão a que chegou a turma julgadora. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 783, 789, 798, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 884 e 886, ambos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “A escritura pública de compra e venda do imóvel, lavrada em 27/08/1984 (ID 14338885) previa o pagamento em 360 (trezentos e sessenta parcelas) mensais e consecutivas, de setembro/1984 a agosto/2014. Entretanto, não é este título que está em discussão no feito: o que se discute é um acordo realizado para quitar o débito remanescente deste financiamento imobiliário. Não é possível realizar cumprimento de sentença com base em extrato de evolução de saldo devedor produzidas pelo apelante, quando, no caso dos autos, não houve decisão judicial apta a ser cumprida. As demais alegações sobre ausência de impugnação específica do débito pelo apelado não podem ser apreciadas quando não existe título certo, líquido e exigível sobre o acordo firmado entre as partes, conforme bem destacado pela sentença. Não é cabível cumprimento da sentença que foi julgada improcedente por desistência do autor, pois isso implica na inexistência de título executivo judicial.” (ID 15653550, pag. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c”. Ademais, acerca do recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Ausente a demonstração da similitude fática entre e a divergente interpretação da lei federal, não se conhece do recurso especial pelo dissenso pretoriano.” (REsp 1814142/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 862.012/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 8/9/2016 e AgInt no AREsp n. 852.002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2016, DJe 28/6/2016.” (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006